Tribunal: TJPA
Processo: 0801581-10.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801581-10.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VINICIUS PINTO DA FONSECA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801581-10.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VINICIUS PINTO DA FONSECA

Advogados do(a) APELANTE: RENATO DA SILVA NEVES - PA12819-A, SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS - PA24277-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801581-10.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VINICIUS PINTO DA FONSECA

Advogados do(a) APELANTE: RENATO DA SILVA NEVES - PA12819-A, SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS - PA24277-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO VINICIUS PINTO DA FONSECA
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID 14261248), que
ao realizar o recebimento de seus provimentos descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome, a ser pago em 72 parcelas de R$ 1.130,00, com início dos descontos em abril de 2018. Sustentou que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 88.140,00.

Em análise ao pedido de tutela de urgência, o juízo singular indeferiu o pleito, conforme decisão de ID 14261255.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 14261260) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14261345) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários.

Inconformada, a parte autora interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e, seguida, recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14261350), sustenta o apelante, em suma, cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas requeridas no curso do processo, pois aduz que a assinatura constante no contrato foi falsificada, requerendo, assim, a confecção de laudo pericial. Ao final, requereu a anulação da sentença e o retorno ao juízo de primeiro grau a fim de produzir as provas pleiteadas.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 14261354.

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide e ter julgado improcedente o pedido autoral.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

A parte recorrente alega que a assinatura que consta no contrato juntado pelo banco recorrido não é sua, tratando-se de uma falsificação realizado pelo recorrido.

Não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente, visto que o apelado juntou o contrato firmado entre as partes no qual se constata que a assinatura do contrato se assemelha, e muito, à assinatura do apelante, consoante análise dos documentos pessoais do autor.

Além disso, o banco juntou documento que, de fato, o valor foi transferido à conta do autor da demanda, sendo este o valor do empréstimo, conforme documento de ID 14261317.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, o apelante recebeu os valores pleiteados e sequer informou se gastou o valou ou, até mesmo, se pretendia a devolução do montante, já que, de fato, recebeu o dinheiro relativo ao empréstimo realizado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelo apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, considerando as demais evidências dos autos, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023